Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60859909) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material e moral relacionada à conta PASEP ajuizada por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que aplicando a tese do Tema Repetitivo 1150 reconheceu a prescrição tendo como termo inicial a data do saque em 29/09/1997. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O pedido de gratuidade de justiça, inicialmente deferido no ID 60858703, foi revogado pela decisão de ID 60859851. Recolhimento das custas iniciais nos IDs 60859857 e 60859858. O autor interpôs apelação (ID 60859911) e não juntou o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Além disso, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, conforme prevê o § 4o do art. 1.007 do CPC. Assim, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, §§ 4o e 7o, ambos do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital